Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-73.2018.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-73.2018.8.14.0035

APELANTE: DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES, OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

APELADO: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO, DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005744-35.2017.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

QUERELANTE: DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

ADVOGADO PARTICULAR: MARJEAN DA SILVA MONTE, OAB/PA 15.078

QUERELADO: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

ADVOGADO PARTICULAR: ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO, OAB/PA 11.125 E ADRIANA OSÓRIO PIZA, OAB/PA 28.282

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DA QUERELANTE DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

1.

DA CONDENAÇÃO DO QUERELADO PELO CRIME DE CALÚNIA (ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL)
.

IMPERTINÊNCIA
.
A CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A HONRA PRESSUPÕE DOLO ESPECÍFICO CONSISTENTE NA VONTADE DE ATRIBUIR A OUTREM A PRÁTICA DE UM FATO DEFINIDO COMO CRIME (CALÚNIA), NÃO HAVENDO DELITO QUANDO O SUJEITO PRATICA O FATO COM ÂNIMO DIVERSO, COMO OCORRE NAS HIPÓTESES DE
ANIMUS NARRANDI, CRITICANDI, DEFENDENDI, RETORQUENDI, CORRIGENDI
E
JOCANDI
.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DA NARRATIVA DA QUEIXA CRIME, NOTA-SE QUE NÃO HOUVE A DESCRIÇÃO DE FATO CRIMINOSO DETERMINADO CONTRA A QUERELANTE, MAS A VEICULAÇÃO DE PALAVRAS DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS COM O PROPÓSITO DE OFENDER SUA HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CALÚNIA.

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL.
PREJUDICADO.
NA CAPITULAÇÃO CONSTA APENAS O CRIME ESTABELECIDO NO ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL, COMO SE MANTEVE A ABSOLVIÇÃO DO QUERELADO PELO CRIME DE CALÚNIA, JÁ QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DOLO DE IMPUTAR FATO CONSIDERADO CRIME À QUERELANTE, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CALÚNIA, E, CONSEQUENTEMENTE DA PREJUDICIALIDADE DO ORA PEDIDO.

3.

DO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO QUERELADO.
DESCABIMENTO.
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM SEU ARTIGO 804, PREVÊ QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ARBITRADOS NO CASO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. COM EFEITO, TRATA-SE DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, DOS ARTIGOS 3º E 804, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DA LEITURA ADEQUADA E CONJUNTA ÀS NORMAS PERTINENTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, AS AÇÕES PENAIS PRIVADAS, DEVEM OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, NÃO SE LIMITANDO A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS CASOS EM QUE HAJA SENTENÇA DE MÉRITO, POIS UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVEM SER APLICADOS TAMBÉM SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES.

RECURSO DO QUERELADO OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A DEFESA SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO, AFIRMANDO QUE A COMPETÊNCIA É DA COMARCA DE SANTARÉM, LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO SEU BLOG, BEM COMO ONDE RESIDE. A DEFESA NÃO COMPROVOU QUALQUER PREJUÍZO SOFRIDO PELO QUERELADO/APELANTE PELO FATO DE A AÇÃO PENAL TER SIDO PROCESSADA E JULGADA PERANTE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS, VEZ QUE ASSEGURADO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SABE-SE QUE POR SER UMA QUESTÃO DE NULIDADE RELATIVA, DEVE SER ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA A DEFESA ESCRITA, SOB PENA DE PRECLUSÃO E PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU. PORTANTO, NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO FEITO.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88
. TESE REJEITADA.
No caso em apreço a decisão foi prolatada com a devida fundamentação, enfrentando todas as questões apesentadas pelas partes, apontando as razões de seu convencimento, talvez não com os fundamentos almejados ou com a técnica aguardada pela defesa do querelado/apelante, mas atenta ao impositivo legal.

MÉRITO

3

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. NÃO ACOLHIMENTO.
INQUESTIONÁVEL QUE AS PALAVRAS EMPREGADAS PELO QUERELADO EM SUAS CONVERSAS POR
WHATSAPP
E EM SEU SITE SÃO DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS OFENDENDO A HONRA E A DIGNIDADE DA QUERELANTE/APELADA, POR SUGERIR ILEGALIDADES EM SUA CONTRATAÇÃO PELA PREFEITURA DE ÓBIDOS, DE MODO REPTÍCIO, DESQUALIFICANDO-A PROFISSIONALMENTE. ASSIM, AGINDO DE TAL FORMA, O QUERELADO PRATICOU AS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL, VEZ QUE COM A AÇÃO PERPETRADA MACULA SOBREMANEIRA A REPUTAÇÃO DA QUERELANTE, PERANTE TODA A SOCIEDADE COM OS DIZERES DIFAMATÓRIOS. DA MESMA FORMA, OFENDE O ÍNTIMO DA QUERELANTE, QUE SE VÊ DEGRADAR EM RAZÃO DOS DIZERES INJURIOSOS. NESSE PASSO, RESTA COMPROVADO O DOLO DE DANO, COM O PROPÓSITO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATIPICIDADE OU EM AUSÊNCIA DE DOLO.

4.

DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR AFRONTAR A ORDEM CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO.
DESPROVIMENTO.
NENHUM RETOQUE HÁ DE SER FEITO À DECISÃO QUE GUARDA PERTINÊNCIA COM O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À RESPONSABILIDADE PENAL DO QUERELADO/APELANTE, VEZ QUE SERIA UM CONTRASSENSO CONDENÁ-LO E PERMITIR QUE PERPETUASSE A PRÁTICA DELITIVA CONTRA A HONRA DA QUERELANTE NAS REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

5.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA.
TESE REJEITADA.
A POSSIBILIDADE DE APLICAR A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, COMO FORMA DE SUBSTITUIR A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, É GARANTIDA PELO §1º DO ARTIGO 45 DO CÓDIGO PENAL, DISPONDO O JUIZ DE CERTO PODER DISCRICIONÁRIO NO MOMENTO DA ESCOLHA DAS PENAS ALTERNATIVAS, NÃO HAVENDO NA HIPÓTESE,
A PRIORI
, QUALQUER EXCESSO NO MONTANTE FIXADO (R$ 10.000,00, BEM COMO AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
Mantendo a pena do querelado
em 09 (nove) meses de detenção em regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, fixada em 1/30 do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para a querelante Dienne Patrycia Lopes Bentes, e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 07 de novembro e término no dia 16 de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pela querelante
DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES
e pelo querelado
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO,
diante do inconformismo com a sentença (ID nº 8167968), que condenou igualmente o ora querelado à pena de
09 (nove) meses de detenção em regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para a querelante e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA
.

Narrou a queixa-crime
(fls. 03/15, ID nº 8167857),
que o querelado vem publicando em suas redes sociais “notícias”, muitas das quais falsas contra o prefeito do município de Óbidos, atacando-lhe a honra e também a pessoas que prestam serviços à prefeitura, em especial o Advogado Marjean Monte.

Relata que em 26/01/2021, divulgou em diversos grupos de Whatsapp o seguinte texto,
in verbis
:

“(...) NOVO ESCÂNDALO/Portal Jeso: Atende pelo nome de Dienne Bentes a protagonista do novo escândalo jurídico-imoral do governo Chico Alfaia. É um violento tapa na cara dos servidores públicos municipais com os salários atrasados. Os detalhes vc vai conferir numa reportagem reveladora do portal (...).

Sustenta que o querelado é contumaz em publicar textos sensacionalistas atacando de várias pessoas, bem como que em 01/02/2018 publicou mensagens em Whatsapp, “estimulando servidores públicos a questionar a contratação da querelante como Advogada da Prefeitura Municipal de Óbidos, em setembro de 2017, aduzindo que a referida contratação deu-se por ordem de alguém, afirmando não haver nenhuma necessidade da contratação, de forma que esse contrato agravaria ainda mais o quadro de atraso de salários de servidores”.

Aduz que no mesmo dia da referida publicação, o Prefeito Municipal participou de uma reunião com membros do sindicato de servidores públicos municipais de Óbidos e em ato coordenado com o querelado, a servidora Cleise Sarrasin questionou o Chefe do Executivo por qual motivo havia contratado “a namorada do Advogado Marjean Monte, sem necessidade, já que não tinha dinheiro para pagar os servidores”.

Afirma que o querelado se afasta por completo da intenção de informar de modo isento e imparcial, querendo, na verdade, pisotear a honra, a boa fama, o nome e a reputação das pessoas que nomeia.
Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 129, §9º, 140 e 147 do CPB.

A sentença
(fls. 247/256, ID nº 8167968) julgou procedente em parte
a queixa crime, absolvendo o querelado OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO, alcunha “Jeso Carneiro”, da infração prevista no artigo 138, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso I, do CPP e
condenando-o nas penas dos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal
, à pena de 09 (nove) meses de detenção, sob regime inicial aberto. No entanto, preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente na pena pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a metade do valor revertido para a vítima como forma de compensação mínima pelos danos sofridos e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.
Mantendo as medidas cautelares anteriormente determinadas.

Em razões recursais
(fls. 257/264, ID nº 8167969), a querelante DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES pugnou pela
condenação do querelado também pela prática do crime de calúnia (artigo 138 do Código Penal)
, bem como, pela
aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 141, II e III, do Código Penal
, uma vez que os crimes foram praticados contra pessoa pública (advogada) por meio que facilitou sua divulgação (imprensa – rede de computadores), e, ainda pela
condenação do querelado no ressarcimento de honorários de sucumbência
, por fim, requereu a
definição do valor do dia-multa
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 344/357, ID nº 8167974), o ora Querelado requereu preliminarmente o
não-conhecimento
do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, na impossibilidade do primeiro pedido, no mérito, que o recurso de apelação seja
improvido,
em razão da falta de amparo fático e jurídico.

Em razões recursais
(fls. 418/479, ID nº 9414924), o querelado OOSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO pugnou
preliminarmente
pela
nulidade da sentença, em razão da incompetência territorial e a falta da fundamentação na sentença
, configurando afronta a regra do artigo 93, IX da CF/88, no
mérito
, requereu a
reforma da sentença com absolvição do ora querelado das capitulações penais impostas
, subsidiariamente, pela
revogação da medida cautelar imposta ao querelado
, pois representa verdadeira censura prévia, por fim, pela
redução do valor da pena pecuniária
, seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 383/399, ID nº 8167976), a Querelante manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de Apelação do Querelado, mantendo a sentença condenatória em todos seus termos, devendo estabelecer o valor dos dias-multa.

Nesta instância superior
(fls. 483/497, ID nº 9913607), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento

e

desprovimento

do

recurso

de
apelação interposto pela querelante

DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

e pela
rejeição das preliminares de nulidade arguidas pelo

querelado

OSVALDO DE JESUS
MACIEL CARNEIRO

e, no mérito, pelo

desp
rovimento

de seu recurso
.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Apesar de haver preliminares arguidas pelo ora Querelado, passarei a me manifestar mais a frente, dito isto, passo adentro ao mérito da pretensão recursal da Querelante.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pela querelante
DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES
e pelo querelado
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO,
diante do inconformismo com a sentença (ID nº 8167968), que condenou igualmente o ora querelado à pena de
09 (nove) meses de detenção em regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para a querelante e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA
.

RECURSO DA QUERELANTE DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

1.

DA CONDENAÇÃO DO QUERELADO PELO CRIME DE CALÚNIA (ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL)
.

A querelante inicialmente requer
a reforma da sentença absolutória no tocante ao crime de calúnia (artigo 138 do Código Penal), afirmando que restaram comprovadas as elementares do tipo penal, pois, lhe fora imputada à coautoria do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, ao ter sido veiculado pelo querelado que ela fora contratada com favorecimento pessoal por ser “
a nova namoradinha
” de “
aliado do prefeito
”.

Adianto que
não
acolho o pedido da requerente.

Das provas colhidas nos autos restam ausentes elementos que evidenciem o próprio
animus
na conduta do querelado, propósito de imputar
caluniandi
falsamente à querelante fato definido como crime.

Consoante ensina Guilherme de Souza Nucci, “
caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa no seio social”
(Código de Processo Penal comentado, 10 ed., p. 674).

Esclareço que o delito de calúnia, capitulado no artigo 138 do Código Penal, para sua configuração, requer a imputação de fato determinado, acontecimento concreto qualificado como crime, bem assim o elemento normativo do tipo, consciência da falsidade desta imputação, e a intenção de trazer prejuízos à vítima, o (
animus caluniandi)
que não se percebeu nas afirmações da ora querelante.

Na hipótese dos autos, da narrativa da queixa crime, nota-se que não houve a descrição de fato criminoso determinado contra a querelante, mas a veiculação de palavras difamatórias e injuriosas com o propósito de ofender sua honra objetiva e subjetiva, o que fundamentadamente foi discorrido na sentença recorrida.

Assim, conforme ponderado pelo sentenciante: “(...)
quanto à imputação de calúnia não vislumbro materialidade delitiva, sendo, portanto, inexistente a prática dos referidos crimes, pois não houve a imputação falsa de crime à pessoa da querelante
(...)” (Id nº 8167968).

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA QUERELANTE
. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO QUERELADO PELO DELITO DE CALÚNIA, NOS TERMOS DA QUEIXA-CRIME. IMPERTINÊNCIA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUERELADO QUE TERIA CALUNIADO A QUERELANTE AO CONCEDER ENTREVISTA À IMPRENSA, QUE VEICULOU MATÉRIAS SOBRE OS SUPOSTOS ATOS PRATICADOS PELA QUERELANTE. MANIFESTO CONTRASTE ENTRE AS NARRATIVAS DAS PARTES, QUE NÃO TRAZEM CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE ATINGIR A HONRA OBJETIVA DA QUERELANTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
(TJ – SP, APR 30015677420138260223, Relator: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, Publicado em 25/02/2022).

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa da querelante requer ainda o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 141, II e III, do Código Penal,

Adianto que resta
prejudicada
a análise da pretensão de reconhecimento da ora causa de aumento de pena.

O artigo 141 do Código Penal, assim prevê:

Art. 141
- As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

II
- contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal;

III
- na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

A capitulação consta apenas o crime estabelecido no artigo 138 do Código Penal, como se manteve a absolvição do querelado, conforme razões expostas acima, já que não houve comprovação de dolo de imputar fato considerado crime de calúnia à querelante, sendo de rigor a manutenção da absolvição quanto ao delito em epígrafe, e, consequentemente da prejudicialidade do pedido da Defesa da querelada.

3.

DO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO QUERELADO.

A Defesa da querelante requer ainda a condenação do querelado no ressarcimento de honorários de sucumbência.

No mesmo sentido, também
não
acolho o pedido da querelante.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 804, prevê que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no caso de rejeição da queixa-crime.

Com efeito, trata-se da correta aplicação do princípio da causalidade, dos artigos 3º e 804, do Código de Processo Penal, além da leitura adequada e conjunta às normas pertinentes do Código de Processo Civil.

Para maiores esclarecimentos destaco os artigos 3º e 804 do CPP:

Art. 3
.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Art. 804
. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. ARTIGOS 138 E 139, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÕES QUE NÃO DEMONSTRARAM O PROPÓSITO DE OFENDER A HONRA ALHEIA.
ANIMUS NARRANDI
EVIDENCIADO. NÃO CONSTATAÇÃO DE QUALQUER MENÇÃO DESCONEXA E DESPROPORCIONAL À INTENÇÃO DE INFORMAR FATOS OCORRIDOS NO ÃMAGO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUEIXA-CRIME CORRETAMENTE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. (...)
TJPR – 2ª Câmara Criminal – 0001318-77.2017.816.0106, Relator Laertes Ferreira Gomes, Julgado em 03/10/2019).

Assim, as ações penais privadas, devem observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o Código de Processo Civil, devem ser aplicados também seus princípios norteadores.

RECURSO DO QUERELADO OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.

O querelado/apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença, invocando a incompetência territorial do Juízo. Sustenta a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos para processar e julgar a ação, afirmando que a competência é da Comarca de Santarém, local onde está localizado seu blog, bem como onde reside.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa.

Sabe-se que a alteração da competência territorial, se prorroga quando não alegada no momento oportuno, sujeitando-se, ainda, à comprovação de efetivo prejuízo. Com efeito, tratando-se de competência relativa, deve ser impugnada no momento adequado, qual seja a apresentação de Defesa Escrita conforme dispõe o artigo 108 do Código de Processo Penal.

Artigo 108
. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

In casu
, a defesa apresentou resposta escrita à acusação (ID nº 8167893), no entanto, nada falou a respeito da competência do Juízo.

Sobre o tema, leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

"(...) essa espécie de competência admite prorrogação, ou seja, caso não seja invocada no momento oportuno, um juízo que abstratamente seria incompetente para processar e julgar um feito passará a ter competência para julgá-lo no caso concreto. Eventual inobservância a uma regra de competência relativa poderá dar ensejo, no máximo, se comprovado prejuízo, a uma nulidade relativa, cujas principais características são: a) deve ser arguida oportuno tempore - em se tratando de incompetência relativa, no momento da resposta à acusação (CPP, art. 396-A, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008) -, sob pena de preclusão; b) o prejuízo deve ser comprovado." (in Manual de Processo Penal, vol. I, Niterói, RJ: Impetus, 2011. p. 436/437).

O MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Óbidos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo querelado, ponderou:

“(...) Em que pese as relevantes e fundadas teses do querelado levantadas na peça denominado embargos declaratórios, tem-se que se trata de competência territorial, ou seja, relativa, e como tal não pode ser arguida de ofício pelo Juízo, sob pena de infringir o verbete sumular do STJ n. 33 que assim dispõe: “SÚMULA 33 DO STJ – A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Ademais, por ser uma questão de nulidade relativa, deve ser arguida no momento processual previsto em lei, sob pena de preclusão e prorrogação da competência (...)” (ID nº 8167966).

Demais disso, a defesa não comprovou qualquer prejuízo sofrido pelo querelado/apelante pelo fato de a ação penal ter sido processada e julgada perante a Vara Única da Comarca de Óbidos, vez que assegurado o pleno exercício do direito de defesa.

Portanto, não demonstrada a ocorrência de prejuízo, não há que se falar em nulidade do feito.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88
.

A Defesa sustenta que a sentença é nula de pleno direito porque ausente de fundamentação, pelo fato do juiz repetir o mesmo fundamento na liminar quando da sentença condenatória. Assim, requer novo julgamento do caso em tela como vista em prestigiar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, pois, do contrário, a sentença representa afronta a regra prevista no artigo 93, IX, da CF/88.

Também
não
acolho o pedido da Defesa.

No caso em apreço evidente que a decisão foi prolatada com a devida fundamentação, enfrentando todas as questões apesentadas pelas partes, apontando as razões de seu convencimento, talvez não com os fundamentos almejados ou com a técnica aguardada pela defesa do querelado/apelante, mas atenta ao impositivo legal.

Dito isto, deve ser destacado que consoante entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES PRELIMINARES - ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO - IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - OCORRÊNCIA - ILICITUDE DA PROVA - NÃO RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCABIMENTO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. (...) Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, se a decisão traz fundamentação idônea para afastar as teses defensivas. Diante da ausência de prova segura de que a droga apreendida pertencia aos acusados, é necessário absolvê-los da prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, com base no princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210041429001 Ipatinga, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2022).

MÉRITO

3.

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
.

No mérito, o apelante/querelado pugna pela absolvição, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentado a tese de atipicidade da conduta, afirmando que as opiniões publicadas são o exercício de sua liberdade de expressão e opinião e, ainda, da profissão de jornalista, ou, com amparo no artigo 386, inciso VI, do mesmo Diploma Legal, com o reconhecimento de ausência de dolo específico.

No mesmo sentido dos pedidos anteriores, não acolho o ora pedido.

De acordo com o artigo 18, I, do Código Penal, diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Esse dispositivo insere no ordenamento jurídico-penal brasileiro, como formas de preenchimento da tipicidade subjetiva, tanto o dolo direito quanto o dolo indireto ou eventual.

No dolo indireto, particularmente relevante ao caso dos autos, o agente atua de maneira a assumir o risco de incorrer em tipo penal, seja pela indiferença quanto à possível ocorrência do delito, seja pela criação de um risco de efeitos incontroláveis, provavelmente caracterizadores de infração penal.

Consoante bem expõe Andreas Eisele, 'uma forma particular de se assumir o risco de implementação do evento típico (configuradora do dolo eventual), é a indiferença relativa a um aspecto elementar do tipo distinto do evento em si (objetivamente considerado), mas que implique a classificação jurídica do evento de determinada forma (conferindo significado ao fato).

É precisamente o que ocorre no caso dos autos, visto que a assunção de risco verificada na conduta do Querelante/Querelado recai sobre a fidedignidade das suas declarações, aspecto determinante para a classificação jurídica do fato.

In casu,
foram expostos, na sentença condenatória, quanto à materialidade delitiva, os seguintes fundamentos:

“(...)
Para configuração de dos crimes contra a honra há a necessidade de dolo do agente, o que restou comprovado pelo querelante. A querelante colacionou na inicial prints de conversas em aplicativo de whatsaap e extraídos do site, denominado portal Jeso Carneiro, datado de fevereiro do ano de 2018, com frases e imagens direcionadas especificamente à querelante, cujos adjetivos são, sem dúvidas, desonroso e difamante à honra e à imagem da querelante.

Para tanto, afirmar que a querelante é beneficiária de contratação irregular, assim como usar adjetivo de namoradinha de outro servidor da cúpula da Prefeitura de Óbidos, bem como dizer que ela é protagonista de novo escândalo jurídico-imoral do governo Chico Alfaia, me afigura condutas que fogem à real importância da notícia jornalística e demonstram, sem dúvidas, fatos ofensivos a honra da querelante.

Tais expressões não traduzem, exclusivamente, cunho informativo e/ou jornalístico, me afigurando uma forma intencional de desqualificar a querelante, a qual é Advogada e seu nome e imagem são o seu cartão de visita.

A liberdade de imprensa, como qualquer outro direito fundamental, possui limites, e no caso presente, tenho que a notícia narrada pelo querelado, foge do animus narrandi, pois, de forma clara e explícita, cita o nome da querelante e a associa à imagem de outras pessoas públicas acusadas de envolvimento em práticas ilícitas ou criminosas. (...)”.

A autoria, de igual forma, tem lastro nas cópias das publicações da rede social, indicativas de que o texto foi veiculado no
Portal Jeso Carneiro
, com adjetivos desonrosos e difamantes à honra e imagem de DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES.

Nota-se dos autos ser inquestionável que as palavras empregadas pelo querelado em suas conversas por Whatsapp e em seu site são difamatórias e injuriosas ofendendo a honra e a dignidade da querelante/apelada, por sugerir ilegalidades em sua contratação pela Prefeitura de Óbidos, de modo reptício, desqualificando-a profissionalmente.

Destarte, agindo de tal forma, o Querelado praticou as condutas descritas nos artigos 139 e 140, do Código Penal, vez que com a ação perpetrada macula sobremaneira a reputação da Querelante, perante toda a sociedade com os dizeres difamatórios. Da mesma forma, ofende o íntimo da Querelante, que se vê degradar em razão dos dizeres injuriosos.

Não se pode tolerar que o indivíduo vá a rede social e alardeie seus inconformismos, atribuindo, de modo infundado, fatos definidos como crimes a outrem.

Em tempos de universalização do uso da internet, com o amplo e célere alcance das informações publicadas, é dever de todos zelar pela genuinidade do que é divulgado na rede mundial de computadores, sobretudo quando se está a tratar da dignidade e da honra de terceiros.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com muita propriedade, destacou a relevância da reprovação da conduta de quem imputa crime a outrem sem o devido respaldo probatório, em afronta à honra e à presunção de inocência: O ato de atribuir o cometimento de um crime a alguém tem de estar marcado pela seriedade, com aparelhamento probatório, sob pena de incorrer em dolo eventual. É inaceitável que alguém alegue estar de boa-fé quando não se abstém de formular contra outrem uma grave acusação à vista de circunstâncias equívocas. O menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados. A presunção de inocência não pode virar
"letra morta"
no nosso sistema. E é papel do Judiciário preservar essa garantia individual.

Nesse passo, resta comprovado o dolo de dano, com o propósito específico de ofender a honra da querelante, de rigor a manutenção das condenações pelos crimes de injúria e difamação, não havendo que se falar em atipicidade ou em ausência de dolo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉ SOLTA - CRIME DE CALÚNIA (CP, ART. 138 C/C ART. 141, III) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA (CPP, ART. 386, III) POR AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, DE FORMA SEGURA, A INTENÇÃO DA APELANTE DE IMPUTAR AO QUERELANTE FATOS DEFINIDOS COMO CRIME - "ANIMUS CALUNIANDI" EVIDENCIADO - DECLARAÇÕES PROFERIDAS PELA QUERELADA NA REDE SOCIAL FACEBOOK - CONDENAÇÃO MANTIDA
. "[. . .] 'Para a configuração dos crimes contra honra, além da adequação típica da conduta, reputa-se necessária a demonstração de que o agente praticou-a com o dolo específico de malferir a honra da vítima - na calúnia por meio da imputação falsa de prática de crime, na difamação mediante divulgação de fatores que maculem a dignidade do atacado e na injúria pela expressão de conceito ou opinião pessoal do sujeito ativo que provoque desprezo ou menoscabo do injuriado - sendo necessário, em todos, idoneidade do meio para provocação de mácula ao objeto jurídico tutelado.' (TJSC, Recurso Criminal n. 2008.050015-7, de Cunha Porã, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 30-06-2009). [...]" (TJSC, Des. Leopoldo Augusto Brüggemann). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 03056027420168240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305602-74.2016.8.24.0039, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUERELADAS. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CLARO INTUITO DE IMPUTAR FATO OFENSIVO À REPUTAÇÃO DAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CRIME DE INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO À UMA DAS QUERELADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COM RELAÇÃO À OUTRA QUERELADA, AUTORIA E MATERIALDIADE EVIDENCIADAS. OFENSA À DIGNIDADE OU DECORO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESO. PRECLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO RECORRENTE 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO RECORRENTE 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001845-48.2020.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 16.05.2022).
(TJ-PR - APL: 00018454820208160098 Jacarezinho 0001845-48.2020.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 16/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022).

Igualmente, como já afirmou o magistrado, não se pode acolher a alegação feita pela defesa do querelado, no sentido de que a manifestação publicada seja exercício de liberdade de expressão, na medida em que a Constituição Federal não dá ao cidadão liberdade para ofender, injuriar e difamar indiscriminadamente a quem quer que seja, mas de emitir suas palavras e opiniões com senso de responsabilidade, respeitando a honra dos concidadãos.

4.

DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR AFRONTAR A ORDEM CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO.

A defesa pugna pela revogação das medidas cautelares deferidas nos autos, ao argumento de que constituem ofensa ao exercício de sua liberdade de expressão.

Razão não lhe assiste.

Como se nota da decisão de ID nº 8167860 – fls. 52/54, foi deferido, em parte, o pedido formulado pela querelante de fixar medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar a reiteração de condutas ofensivas a sua honra, consistente na:

a) abstenção de divulgar ou mencionar, direta ou indiretamente, a imagem ou o nome da querelante, por qualquer meio de comunicação, seja pela rede mundial de computadores, seja por meio de redes sociais, a exemplo de WhatsApp, facebook;

b) fixação do prazo de 48 horas para que o querelado retirasse do site,
www.jesocarneiro.com.br
, qualquer menção ao nome ou à imagem da querelante;

c) advertência de que o descumprimento da ordem judicial, poderia acarretar a fixação de novas medidas cautelares e a fixação de multa pecuniária no valor e R$ 1.000,00 por hora e por cada ato que demonstre descumprimento, a contar da ciência ou intimação do querelado, quanto ao teor da decisão.

Posteriormente, em decisão de Id nº 8167965 – fls. 140/143, o magistrado revogou parcialmente as medidas cautelares deferidas ponderando:

“(...) Aduziu o querelado que a decisão deste Juízo infringiu a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF n. 130. Assiste parcial razão ao querelado. Explico. Uma das medidas cautelares fixadas ficou consignado de forma genérica que o querelado não poderia publicar qualquer matéria jornalística envolvendo o nome da querelante.

De fato, houve uma manifesta censura por parte deste Juízo, pois não é cabível ao Poder Público – aí incluindo o Poder Judiciário – aplicar pena de censura aos órgãos de impressa – o que inclui os blogs de jornalista -, sob pena de ferir o texto constitucional.

É que a querelante é servidora pública do Município de Óbidos, contratada como Advogada, e por exercer uma função pública, assim como qualquer outro servidor público – incluindo agentes políticos – detém plena transparência de sua atuação no exercício da função pública, pois, segundo, o Ministro Carlos Britto, relator da ADPF 130, “Todo agente público está sob permanente vigília da cidadania”.

Por essas razões, assiste parcial razão ao querelado, pelo que a medida cautelar de não pronunciar o nome da querelante ofende a Constituição Federal de 1988, precisamente quanto ao direito de liberdade de expressão e de imprensa, pelo que merece revogação parcial.

III – Dispositivo

(...)

6) REVOGO a medida cautelar dantes deferida, pelo que fica mantido, doravante, a seguinte medida cautelar: “
Que o requerido retire e se abstenha de divulgar ou mencionar, direta ou indiretamente, de forma difamante injuriosa ou caluniosa a imagem ou o nome da querelante, por qualquer meio de comunicação, seja pela rede mundial de computadores, seja por meio de redes sociais ou aplicativos de smartphones, a exemplo de WhatsApp, facebook ou etc
(...)”.

Com efeito, nada a alterar nas ponderações do magistrado, que reconhecido o excesso na decisão primeva, reformou-a para garantir o direito de liberdade de expressão e de imprensa do querelado/apelante, mantendo apenas a vedação da menção ao nome da querelante em qualquer meio de comunicação, e forma a veicular qualquer menção difamatória, injuriosa ou caluniosa.

Na hipótese, nenhum retoque há de ser feito à decisão que guarda

pertinência com o convencimento do magistrado quanto à responsabilidade penal do querelado/apelante, vez que seria um contrassenso condená-lo e permitir que perpetuasse a prática delitiva contra a honra da querelante nas redes sociais e meios de comunicação.

5.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA.

Por fim, o Querelado/Querelante pugna pela redução da pena pecuniária imposta, ao argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da mesma forma, não acolho o ora pedido, uma vez que a possibilidade de aplicar a pena de prestação pecuniária, como forma de substituir a sanção privativa de liberdade, é garantida pelo §1º do artigo 45 do Código Penal, dispondo o juiz de certo poder discricionário no momento da escolha das penas alternativas, não havendo na hipótese,
a priori
, qualquer excesso no montante fixado, bem como ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena pecuniária.

Demais disso, como bem ponderou a Procuradoria em seu parecer, eventual impossibilidade de pagamento poderá ser objeto de análise em sede de execução penal, momento processual adequado para análise da capacidade econômica do condenado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – REGIME FECHADO MANTIDO – PENA PECUNIÁRIA – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL - RECURSO IMPROVIDO
. I. Conquanto o montante final da pena não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga – 430,45 Kg de maconha), demonstra ser necessária e adequada a manutenção de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum final da pena, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, b, e § 3º, do Código. II. O Apelante teve sua pena fixada em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 567 dias-multa de multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Constata-se, portanto, que a pena pecuniária foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 567 dias-multa, seguindo os mesmos critérios utilizados para a pena privativa de liberdade, além de estabelecido o valor unitário mínimo legal (1/30 do salário mínimo), devendo ser mantida a sentença. III. Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APR: 00005813420218120013 MS 0000581-34.2021.8.12.0013, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 07/11/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2021).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais,

mantendo

a pena do Querelado/Querelante OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO em 09 (nove) meses de detenção em regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, e,

por preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, no que tange à pena pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a metade do valor revertido à vítima Dienne Patrycia Lopes Bentes, como forma de compensação mínima dos danos sofridos, e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA.

É como voto.

Belém, 17/11/2022